Tribunal: TJBA
Processo: 8031367-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031367-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ADEMIR SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA KARINE SOARES CABRAL, LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Na espécie, o recorrente motivou seu recurso, expondo as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido. Preliminar rejeitada.

2. De
corre da responsabilidade objetiva do prestador do serviço que, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, tal como preceituado pelo art. 3º, inc. I e II, do art. 14, do Código Consumerista, o que restou comprovado nos autos.
Isso porque, exsurge do caderno processual que o apelado comprovou a celebração de contrato de empréstimo, com captura de foto (Ids nº 61383037) e entrega de documento pessoal, originando a dívida anotada nos órgãos de restrição ao crédito; afastando a tese de negativa de conhecimento da contratação. Ademais,
o apelante comprovou a contratação de empréstimo mediante a apresentação de comprovante de TED (Id 61383035 - fl. 5) para a conta bancária do apelado (agência 3237 conta 1015058-2) na data de 03/02/2020; fato que afasta a tese de negativa de conhecimento da contratação.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031367-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ADEMIR SOUSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .